Tribunal: TJMT
Processo: 1037896-37.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037896-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.376.144/0001-00 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. VALOR VENAL. SUPERAVALIAÇÃO ESTATAL. PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXAÇÃO. EFEITO CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que declarou a nulidade do lançamento de IPTU do exercício de 2023, referente a imóvel destinado a cemitério, determinando a retificação da base de cálculo para o valor apurado em perícia judicial (R$ 11.591.448,09) em face do valor arbitrado pelo fisco (R$ 53.793.223,09), além de ordenar o cancelamento de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a legalidade da base de cálculo do IPTU em face do valor de mercado apurado por perícia técnica; (iii) analisar a ocorrência de efeito confiscatório diante da majoração exponencial do tributo; e (iv) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública com proveito econômico elevado.

III. Razões de decidir

3. A reprodução de argumentos da contestação não obsta o conhecimento do recurso se for possível extrair das razões a insurgência específica contra a
ratio decidendi
da sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A base de cálculo do IPTU, nos termos do art. 33 do Código Tributário Nacional, deve corresponder ao valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado alcançável em condições normais de venda, não podendo a Planta Genérica de Valores sobrepor-se à realidade fática constatada por perícia judicial.

5. A superavaliação do imóvel em patamar superior a 300% do seu valor real e a majoração da base de cálculo em 522% num curto lapso temporal, sem a correspondente valorização imobiliária, configuram excesso de exação e violam a proibição constitucional do confisco tributário.

6. Em demandas contra a Fazenda Pública com proveito econômico mensurável e que não seja irrisório, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa, impondo-se a observância obrigatória das faixas e do escalonamento previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, conforme tese vinculante do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido apenas para adequar a verba honorária ao escalonamento legal.

Tese de julgamento:
"
1. A base de cálculo do IPTU deve guardar estrita observância ao valor venal de mercado do imóvel, sendo nulo o lançamento que, desprezando perícia técnica judicial, impõe tributação sobre valor fictício e confiscatório. 2. Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte devem ser fixados conforme os percentuais e faixas de escalonamento previstos no CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for elevado e determinável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 33; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 8º, art. 372 e art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STF, Tema nº 211 (Repercussão Geral); TJMT, Apelação nº 1018942-79.2020.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito Fiscal (Proc. nº 1037896-37.2024.8.11.0002) ajuizada por
Betania Empreendimentos Imobiliários Ltda
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
Declarar a nulidade do lançamento do IPTU/2023 do imóvel (matrícula 319794);
(ii)
Determinar novo lançamento utilizando como base de cálculo o valor venal de R$ 11.591.448,09, conforme apurado em perícia judicial;
(iii)
Declarar a inexigibilidade da CDA nº 0019647/2024 e determinar o cancelamento definitivo do protesto;
(iv)
Condenar

o Município de Várzea Grande ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município aduz que o lançamento tributário é legal e foi realizado com base na Lei Municipal nº 3.349/2009, LC nº 3.948/2013 e na Planta Genérica de Valores.

Sustenta que existe inconsistências técnicas no laudo pericial apresentado pela parte adversa (prova emprestada do processo nº 1018942-79.2020.8.11.0002), alegando que o perito aplicou incorretamente fatores de correção (profundidade, topografia e solo).

Argumenta que, o laudo teria se baseado na LC 5.037/2022, cujos efeitos estão suspensos, mostrando-se necessária a realização de nova perícia.

Assevera que a CDA é hígida e goza de presunção de liquidez e certeza.

Argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são elevados, desproporcionais e não observa os requisitos do
Codex
Processual e a jurisprudência mais recente.

Afirma que, em mantendo a condenação os honorários devem ser fixados de forma equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

a Apelado, em contrarrazões, suscitou a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
, arguindo que o Município se limitou a copiar a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença (especialmente quanto ao aumento de 522% do tributo e à divergência de valores no protesto). No mérito, pugna pela manutenção da sentença, destacando que o Tribunal de Justiça já ratificou o valor da perícia em processo conexo relativo a anos anteriores.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que que a autora, ora apelada (
BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
), é proprietária do imóvel descrito na
matrícula nº 386
do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, com área de
29ha62m2
, localizado no lugar denominado Guarra e Granja Santa Luzia, inscrito no cadastro municipal sob o nº
319794
, onde está instalado o
Cemitério Recanto da Paz
.

O lançamento do IPTU referente ao
exercício de 2023
foi efetuado pelo Município com base no valor venal estabelecido pelo Ente Municipal, na importância de
R$ 53.793.223,09
, enquanto o laudo pericial judicial produzido nos autos do processo conexo nº
1018942-79.2020.8.11.0002
apurou o valor venal do mesmo imóvel em
R$ 11.591.448,09
.

A autora foi surpreendida com a intimação do aponte da
CDA nº 0019647/2024
, protocolada sob nº 523721 no Cartório de Protestos do Segundo Ofício de Várzea Grande, para pagamento em
28/10/2024
, no valor de
R$ 371.443,24
, sendo que a CDA foi expedida em
22/10/2024
com valor total de
R$ 334.566,63
, portanto, valor inferior ao apontado para protesto.

Visando a desconstituição do referido lançamento, foi ajuizada a presente demanda (Ação de Desconstituição de Débito Fiscal nº 1037896-37.2024.8.11.0002), a qual foi distribuída por dependência ao processo nº 1018942-79.2020.8.11.0002, tendo sido determinado o apensamento pelo Juízo (ID 173658487).

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
Declarar a nulidade do lançamento do IPTU/2023 do imóvel (matrícula 319794);
(ii)
Determinar novo lançamento utilizando como base de cálculo o valor venal de R$ 11.591.448,09, conforme apurado em perícia judicial;
(iii)
Declarar a inexigibilidade da CDA nº 0019647/2024 e determinar o cancelamento definitivo do protesto;
(iv)
Condenar

o Município de Várzea Grande ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

I – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita o não conhecimento do recurso, sustentando que o Município reproduziu integralmente a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu,
analisando
as razões recursais e comparando-as com a contestação de ID 179257801, verifica-se que o Município replicou grande parte da tese defensiva, incluindo menções a "executado" e "ilegitimidade passiva" que sequer eram objeto da lide principal.

No entanto, embora
argumentação do recorrente guarde correlação com a contestação, é possível identificar o ponto central da insurgência contra a sentença.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II – MÉRITO

2.1 Da Conexão: Risco de Decisões Conflitantes

Preliminarmente, impõe-se registrar que o presente feito tramitou em apenso ao processo nº
1018942-79.2020.8.11.0002
, no qual foi produzida a prova pericial que serve de fundamento à presente demanda.

O recurso de apelação e remessa necessária daquele processo foi julgado por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, sob minha relatoria, que, por
unanimidade
, negou provimento ao apelo do Município, ratificando a sentença havia sido proferida da seguinte forma:

"Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2023 referente ao imóvel inscrito no cadastro municipal sob nº 319794, em razão da superavaliação do valor venal do imóvel;

b)
DETERMINAR
que o Município de Várzea Grande proceda ao novo lançamento do IPTU do exercício de 2023, adotando como base de cálculo o valor venal de R$11.591.448,09 (onze milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), apurado pelo laudo pericial judicial
;

c) DECLARAR
a inexigibilidade do débito inscrito na CDA nº 0019647/2024;

d) DETERMINAR
o cancelamento definitivo do protesto da CDA nº 0019647/2024, protocolado sob nº 523721, perante o Cartório do Segundo Ofício de Várzea Grande. [...]”
(id. 365694951 – Pje 2º Grau – Autos 1037896-37.2024.8.11.0002)

Portanto, o exercício de
2023
está expressamente abrangido pelo comando daquele acórdão, que determinou a utilização do valor venal pericial para os lançamentos futuros a partir de 2021.

Prover o presente recurso implicaria decisão
diametralmente conflitante
com o acórdão já proferido por esta Câmara, o que não se admite.

2.2 Da Base de Cálculo do IPTU – Valor Venal (Art. 33 do CTN)

A controvérsia reside no valor venal do imóvel (Cemitério Recanto da Paz). O Município arbitrou o valor de
R$ 53.793.223,09
, enquanto a perícia judicial, em processo conexo (prova emprestada admitida), fixou-o em
R$ 11.591.448,09
.

Embora a Administração Pública tenha o poder-dever de atualizar a Planta Genérica de Valores, tal ato administrativo não pode desbordar do
valor real de mercado
(valor venal), sob pena de violar o art. 33 do CTN e assumir caráter confiscatório (art. 150, IV, CF).

O art. 33 do Código Tributário Nacional é categórico ao estabelecer que
"A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel."

O valor venal corresponde ao valor de mercado do imóvel, ou seja, aquele que o bem alcançaria em condições normais de venda à vista.

Assim, a PGV (
Planta Genérica de Valores
) do município deve
refletir
o valor de mercado, não podendo superá-lo, sob pena de violar o art. 33 do CTN e assume caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

2.3 Da Prova Pericial Emprestada e Da Superavaliação Comprovada

No que tange a prova pericial emprestada, insta consignar que o art. 372 do CPC autoriza expressamente a sua utilização como cito:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

No caso dos autos, a prova pericial emprestada foi produzida nos autos do processo nº 1018942-79.2020.8.11.0002, entre as
mesmas partes
, sobre o
mesmo imóvel
, com o
mesmo objeto
, qual seja, apuração do valor venal para fins de base de cálculo do IPTU, com plena observância do contraditório, inclusive com elaboração de laudo complementar (ID 191372781).

Ressalta-se que, o referido laudo pericial foi minucioso ao apontar as peculiaridades do imóvel que o desvalorizam e que foram ignoradas pelo fisco:

·

Topografia com
declive acentuado
;

·

Solo
alagado e brejoso
em parte da área;

·

Natureza de

·

cemitério
, o que limita drasticamente a exploração comercial para outros fins imobiliários.

Ressalta-se que o Município não apresentou contra-laudo técnico capaz de infirmar as conclusões do perito oficial.

Outrossim, a mera alegação de erro na aplicação de fatores de correção, sem prova documental ou técnica específica, não sobrepõe a presunção de imparcialidade e rigor técnico do perito do juízo.

Além disso, esta e. Câmara ao analisar o recurso de apelação interposto no processo nº
1018942-79.2020.8.11.0002
, no qual foi produzida a prova pericial emprestada, reconheceu a validade do referido laudo, como cito:

“[...] In casu,
a prova pericial produzida nos autos, elaborada por profissional habilitado e seguindo metodologia técnica reconhecida (normas ABNT NBR 14.653), concluiu que o valor venal do imóvel é de R$ 11.591.448,09, valor substancialmente inferior ao utilizado pelo Município nos lançamentos questionados (R$ 44.037.946,53 para o exercício de 2020)
.

O apelante questiona a validade do laudo pericial sob diversos aspectos, alegando desconsideração de critérios legais municipais, não aplicação do fator gleba, amostragem insuficiente e contradições internas.

Contudo, a análise técnica revela que o laudo foi elaborado com rigor metodológico adequado. O perito utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, coletando informações de 38 elementos amostrais iniciais, dos quais 13 foram mantidos por apresentarem maior similitude com o imóvel avaliado. A metodologia empregada seguiu as diretrizes do IBAPE e as normas técnicas da ABNT.

Quanto ao fator gleba, o próprio laudo esclarece que não foi aplicado em conformidade com o § 3º do art. 13 da Lei Municipal nº 3.349/2009, que estabelece sua não aplicação quando o uso da área for de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços, como é o caso do cemitério em questão.

[...]

Observa-se, outrossim, que o laudo pericial considerou adequadamente as características específicas do imóvel que influenciam negativamente seu valor de mercado. Trata-se de área destinada a cemitério, com declive acentuado, solo parcialmente brejoso, área de preservação permanente e passivo ambiental decorrente da atividade desenvolvida.

Tais características, conforme reconhecido pelo próprio perito em resposta aos quesitos formulados, constituem fatores de desvalorização que devem ser considerados na avaliação. [...]”.
(Id. 365694951 – Pje 2º Grau – Autos 1037896-37.2024.8.11.0002)

Portanto, nesse contexto, o aumento de
522%
na base de cálculo do IPTU entre 2016 e 2023, somado ao fato de que o valor venal estabelecido unilateralmente pelo Ente Municipal alcança patamar superior a
300%
em relação ao valor de mercado apurado em perícia configura
excesso de exação
e
efeito confiscatório
, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, retirando a liquidez e a certeza do título executivo.

2.4 Dos Honorários Advocatícios

O Município pretende a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mediante aplicação do juízo de equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Contudo, no que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

No caso, o proveito econômico é
perfeitamente mensurável
e corresponde a diferença entre o tributo lançado com base no valor venal superavaliado e o tributo que seria devido com base no valor venal real, além do cancelamento do protesto o qual não é inestimável e nem irrisório.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
uma vez que o proveito econômico pode superar
os 200 (duzentos) salários-mínimos, fixo os honorários
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para fixar os honorários sucumbenciais
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026